Tribunal: TJDFT
Processo: 0745612-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda da petição inicial, com a exclusão do percentual de 20% referente aos honorários advocatícios convencionais, sob pena de indeferimento, nos autos de execução de título extrajudicial de despesas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de honorários advocatícios convencionais previstos na convenção condominial em execução de título extrajudicial; (ii) verificar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios convencionais com honorários sucumbenciais; (iii) analisar a competência do magistrado para determinar, de ofício, a exclusão de honorários advocatícios convencionais na fase inicial do processo de execução e (iv) determinar se o reconhecimento de eventual excesso de execução deve ser arguido pela parte executada como matéria de defesa ou pode ser reconhecido de ofício pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A cobrança de honorários advocatícios convencionais, quando prevista expressamente na convenção condominial, é legítima e encontra respaldo legal no artigo 1.334, inciso IV, do Código Civil, e no artigo 9°, §3°, "d", da Lei n. 4.591/64, os quais conferem força normativa à convenção para estabelecer sanções e encargos para os condôminos inadimplentes.
4. Os honorários advocatícios convencionais e os honorários sucumbenciais possuem naturezas jurídicas distintas e são cumuláveis. Os primeiros visam ressarcir o condomínio pelos custos com a contratação de advogado para a cobrança, enquanto os últimos remuneram o profissional pelo êxito na demanda, sendo arbitrados pelo juízo, conforme o artigo 22 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e a jurisprudência.
5. A determinação judicial de ofício para a exclusão de honorários advocatícios convencionais da petição inicial, na fase embrionária da execução, constitui ingerência indevida, pois a análise do magistrado, nesse momento, restringe-se aos requisitos formais do título e do demonstrativo do débito, conforme o artigo 798, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. O reconhecimento de eventual excesso de execução configura matéria de defesa privativa do executado, a ser arguida em embargos à execução ou por simples petição, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, sendo vedada a atuação de ofício pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A convenção condominial, ao prever a cobrança de honorários advocatícios convencionais para casos de inadimplência, atua em conformidade com o Código Civil e a Lei de Condomínios, sendo legítima a inclusão de tais valores na execução de despesas condominiais. 2. O reconhecimento de excesso de execução é matéria de defesa exclusiva do executado, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil, sendo vedada a determinação judicial de ofício para exclusão de verbas na petição inicial da execução, desde que o título e o demonstrativo de débito atendam aos requisitos formais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.334, IV; Lei no 4.591/64, art. 9o, §3o, "d"; Lei no 8.906/94, art. 22; CPC, arts. 798, I, e 917. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2024675, 0740517-31.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 1957374, 0707940-40.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.